Tribunal: CARF
Processo: 13811.007767/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.007767/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.181 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
COLLIERS INTERN DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS. MULTA POR ATRASO OU
FALTA DE ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração ou
demonstrativo, o atraso ou a falta no cumprimento dessa obrigação implica, por
dever legal, a aplicação da multa correspondente.
Aplica-se a retroatividade benigna, ocorrendo mudança da legislação,
diminuindo o valor da multa imputável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que a multa isolada aplicada seja reduzida na forma disposta
no artigo 57, I, alínea "b" e §3° da MP n° 2.158-35/2001, observada a forma de tributação do
ano-calendário de 2007 assumida pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.007767/2008-22
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.181 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.007767/2008-22

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-42.224, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e da impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de lançamento de ofício para exigência de multa por
atraso/falta de entrega da(o) DIMOB - ac/2007, da empresa supra, no valor de R$
35.000,00.
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, que não houve
prejuízo para União e Confisco.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS. MULTA POR ATRASO OU
FALTA DE ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração ou
demonstrativo, o atraso ou a falta no cumprimento dessa obrigação implica, por
dever legal, a aplicação da multa correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Cabe observar que a impugnação deve conter os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (art. 16,
III, do PAF com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993), considerando-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
(artigo 17 do PAF com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997). Assim,
motivações, tais como: problemas financeiros, falta de profissional especializado,
desconhecimento ou não entendimento da legislação, problemas particulares, entre
outros, não constituem litígio a ser apreciado por essa instância administrativa.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.181 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.007767/2008-22

O lançamento da multa é de natureza vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN). Ademais, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato (art. 136 do CTN). Assim, para o lançamento da multa basta o não
cumprimento da obrigação acessória dentro prazo, independentemente de condição
financeira, culpa ou dolo do sujeito passivo.
E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei
atribui à Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e
deveres aos particulares, denominados, genericamente, obrigações acessórias, que têm
por objeto as prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos (CTN , art. 113, § 2o). Quando a obrigação acessória não é
cumprida, fica subordinada à multa específica (CTN, art. 113, § 3o). Assim é que a
Administração exige do particular diversos procedimentos.
No caso, de acordo com a IN/RFB 694/2006, a contribuinte estava obrigada a
entrega da(o) declaração/demonstrativo em questão dentro do prazo regulamentar.
Não tendo assim procedido, cabível o lançamento da multa por atraso/falta
estabelecida no art. 7o da Lei n.o 10.426/2002. A par disso, não há previsão legal para
a dispensa dessa penalidade.
Não se discute aqui a entrega do documento ou o pagamento dos tributos nele
relacionados, que geraria prejuízo à União, mas sim o atraso no cumprimento dessa
obrigação acessória.
Alegou a contribuinte que a multa aplicada seria confiscatória.
Tratando-se de inconstitucionalidade, como registrado na súmula do CARF, a
autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária, devendo, por ser sua atividade vinculada,
aplicar a legislação vigente.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada.
Por fim, esclareço que, conforme pacífica jurisprudência sobre o assunto, a
entrega da(o) declaração/demonstrativo antes de qualquer procedimento de ofício não
implica denúncia espontânea (art. 138 do CTN), mas tão-somente a redução pela
metade do valor da multa, observado o valor mínimo (art. 7o, §§ 2o e 3o, da Lei n.o
10.426/2002).
Dessa forma, estando a Administração vinculada à legislação tributária, voto
por considerar improcedente a impugnação, mantendo a exigência da multa aplicada.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 29/05/2013, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 28/06/2013 (efls. 24 e segs), ou seja tempestivamente.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.181 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.007767/2008-22

No mesmo, em essência, alega a desproporcionalidade da fixação do valor da
multa, e que a multa deveria ser única (de R$ 5.000,00) para todo o período, e também requer a
aplicação das reduções de multas ocorridas com a mudança da redação do art. 57 da MP
2158/2001. Reclama pela decadência da multa por ter a data de entrega da Dimob em
28/02/2008, e recebeu o acórdão em 16/05/2013.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O processo em discussão envolve o lançamento de multa por atraso na entrega da
Dimob/2008 (referente ao ano-calendário de 2007) da recorrente.
O prazo final da entrega da declaração era 28/02/2008, ocorrendo a entrega em
30/09/2008, ou que resultou no montante de 07 (sete) meses em atraso, e no valor autuado de R$
35.000,00.
Após impugnação, a DRJ manteve incólume o lançamento fiscal.
Em sede de recurso de voluntário, o contribuinte alega a desproporcionalidade da
fixação do valor da multa, e que a multa deveria ser única (de R$ 5.000,00) para todo o período,
e também requer a aplicação das reduções de multas ocorridas com a mudança da redação do art.
57 da MP 2158/2001. Reclama pela decadência da multa por ter a data de entrega da Dimob em
28/02/2008, e recebeu o acórdão em 16/05/2013.
No que tange a alegação de que o valor da multa deveria ser única, independente
do número de meses em atraso, cabe ressaltar que houve simplesmente a aplicação em 2008, o
fundamento do art. 16 da Lei n° 9.779/99 e o art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, os
quais tinham a seguinte redação à época da aplicação da infração:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.181 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.007767/2008-22

Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos
do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os
valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por
cento.

Ou seja, há a previsão legal de que a multa a ser aplicada seja por mês-calendário,
não havendo espaço para interpretar o que alega o contribuinte.
No que tange às alegações de decadência/prescrição, a qual, conforme sua peça
recursal, foi tomada como a data de ciência do acórdão da DRJ, descabida tal alegação, pois há
que se aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No que tange ao pleito de redução do lançamento da multa cobrada em discussão
nos autos, com a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que foi alterada, com
a nova redação dada pela Lei n° 12.766, de 27 de dezembro de 2012:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16
da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos
nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-
á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a)
R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente
às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado
lucro presumido;
b)
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;

Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.181 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.007767/2008-22

definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Nos autos, não há nenhuma indicação da forma de tributação da recorrente no
ano-calendário de 2007, que seria a última declaração anterior ao prazo legal para a entrega da
Dimob, o que determinaria qual seria o valor por mês em atraso para aplicação sobre os 07 (sete)
meses em atraso.
Contudo, a apuração deste valor possa ser feito sem maiores dificuldades da
unidade da Receita Federal de circunscrição da recorrente.

Conclusão:
Por todo o exposto acima, VOTO para dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário do contribuinte, para que a multa isolada aplicada seja reduzida após consideradas as
disposições do artigo 57, I, alínea "b" e §3° da MP n° 2.158-35/2001, devendo ser verificada a forma de
tributação do ano-calendário de 2007 para tanto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital